Tribunal: TJSP
Processo: 1064055-07.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – Competência recursal – Indenização - Danos morais e materiais – Obras realizadas pela parte ré com a construção do Rodoanel em área próxima que teria causado danos no imóvel dos autores bem como danos à sua saúde - Direito de vizinhança - Competência preferencial de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III – Competência em relação à matéria que prevalece sobre a prevenção

Ementa:
APELAÇÃO – Competência recursal – Indenização - Danos morais e materiais – Obras realizadas pela parte ré com a construção do Rodoanel em área próxima que teria causado danos no imóvel dos autores bem como danos à sua saúde - Direito de vizinhança - Competência preferencial de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III – Competência em relação à matéria que prevalece sobre a prevenção gerada pelo julgamento de agravo de instrumento que sequer foi conhecido – Observância da Resolução 623/2013, artigo 5o, inciso III.4 - Recurso não conhecidO, REMESSA DETERMINADA.